Tribunal: TJDFT
Processo: 0707872-38.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707872-38.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA, BRUNO EMILIANO DA SILVA MOREIRA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, BRUNO EMILIANO DA SILVA MOREIRA, MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 28482655- Pág.1/3 e Id. 28684834- Pág.1/5 no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora